Tribunal: TJDFT
Processo: 0715429-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO CARACTERIZADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL EM RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MEDIDAS PROTETIVAS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos delitos previstos nos artigos 24-A da Lei no 11.340/06, 147, § 1o, e 129, § 13o, ambos do Código Penal, todos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e art. 147, caput, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e lesão corporal; (ii) averiguar a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade; (iii) apurar a adequação da incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP; (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena corporal em restritiva de direitos; (v) analisar a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu, como na situação em exame.
4. O delito de descumprimento de medidas protetivas se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se consuma com o mero descumprimento das determinações judiciais.
5. O crime de ameaça é considerado formal, sendo consumado quando a vítima recebe a promessa, feita pelo agressor de forma verbal, escrita ou por gestos, de que será sujeita a um mal injusto e grave, causando-lhe um temor fundado. Não é necessário que ocorra qualquer resultado físico para a caracterização deste crime, assim como não se exige que o agressor esteja calmo e refletido ao fazer a ameaça.
6. Para o reconhecimento da inimputabilidade ou semi-imputabilidade, é imprescindível a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para fins de que se possa atestar a incapacidade psicológica do acusado à época do fato. 6.1 Não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar que o réu não tinha capacidade de compreender o caráter ilícito da conduta em razão do uso de medicamentos psiquiátricos, e, havendo indicativos de que este possuía capacidade intelecto-volitiva no momento dos fatos, impõe-se sua responsabilização pelos delitos.
7. O art. 13 do Código Penal consagra a Teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine qua non), segundo a qual todo fato anterior ao crime que tenha contribuído para o resultado deve ser tido como causa. 7.1 A doutrina e a jurisprudência passaram a adotar, como critério de restrição da causalidade, a teoria da imputação objetiva, que tem por finalidade imputar ao agente a prática de um resultado delituoso quando o seu comportamento tiver criado um risco não tolerado, nem permitido, ao bem jurídico.
8. Sendo a conduta perpetrada pelo réu causa determinante das lesões corporais sofridas pela vítima, não há falar em inexistência de nexo causal.
9. A utilização de arma branca pelo agente, elemento não integrante do tipo penal previsto no art. 147 do CP, para ameaçar a vítima, justifica a valoração negativa da culpabilidade, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
10. A jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável.
11. A aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, “f”, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do mesmo diploma não configura bis in idem, porquanto incidem sobre fundamentos distintos: a primeira decorre do prevalecimento das relações domésticas, enquanto a segunda incide em razão do menosprezo à condição do sexo feminino.
12. Incide a atenuante da confissão espontânea qualificada quando o agente admite a prática de conduta subsumida ao tipo objetivo, ainda que invoque causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade com o intuito de obter absolvição.
13. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a confissão qualificada autoriza apenas a compensação parcial com as circunstâncias agravantes, em respeito ao princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88), garantindo a aplicação da atenuante na exata medida de sua relevância. 13.1 No caso, reconhecida a confissão qualificada e a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, impõe-se a compensação parcial, com majoração da pena na fração de 1/12, conforme precedentes da Corte Superior.
14. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando as reprimendas superam 4 anos, os delitos foram cometidos com violência ou grave ameaça e se inserem no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 14.1 Consoante enunciado da Súmula 588 do STJ, “a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
15. As medidas protetivas de urgência buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima e possuem natureza autônoma em relação à ação penal ou inquérito, devendo ser mantidas enquanto presente o risco.
IV. DISPOSITIVO:
16. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 149 e 156. CP, artigos 26, 44, 59, 61, 68, 129 e 147. LEI No 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588. STJ, AgRg no AREsp n. 2.650.606/RR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 12/11/2024. STJ, REsp n. 2.016.561/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.695.312/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025. STJ, AgRg no HC n. 741.381/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022. TJDFT, Acórdão 1815787, 00021479720188070001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. TJDFT, Acórdão 1969078, 0704551-74.2023.8.07.0011, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. TJDFT. Acórdão 2014305, 0704864-96.2022.8.07.0002, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025. TJDFT, Acórdão 1980936, 0713790-34.2020.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025. TJDFT, Acórdão 2016799, 0716897-41.2024.8.07.0005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.